Tribunal: STJ
Processo: 0336622-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1032738 - SE(2025/0336622-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSE EDSON SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ROUBO
MAJORADO.

HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Na linha dos precedentes desta Corte, "conforme previsão do
-A,
art. 647
caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, a concessão de
habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a
identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras, de
ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para contornar
deficiência de que se reveste a medida processual adotada pelo defensor e,
assim, viabilizar, em qualquer hipótese, especialmente naquelas
(AgRg no HC n.
manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito"
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
951.026/PE,
DJEN de
.
22/4/2025,
28/4/2025)
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54488261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 610cc81c-c97d-42b6-9213-715710c3cd04

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 610cc81c-c97d-42b6-9213-715710c3cd04

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1032738 - SE(2025/0336622-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSE EDSON SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ROUBO
MAJORADO.

HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Na linha dos precedentes desta Corte, "conforme previsão do
-A,
art. 647
caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, a concessão de
habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a
identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras, de
ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para contornar
deficiência de que se reveste a medida processual adotada pelo defensor e,
assim, viabilizar, em qualquer hipótese, especialmente naquelas
(AgRg no HC n.
manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito"
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
951.026/PE,
DJEN de
.
22/4/2025,
28/4/2025)
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54114910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:41
Código de Controle do Documento: 198db2d3-1909-4f98-b23b-fc26f5ce3928

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JOSE EDSON SANTOS DE
JESUS contra acórdão de e-STJ fls.
em que não se conheceu do agravo
174/175,
regimental em julgado assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO
CONHECIMENTO DO
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSENTE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada que indeferiu
liminarmente o
, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
habeas corpus
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
".
decisão agravada
2. Agravo regimental não conhecido.

No presente recurso, a parte embargante alega haver contradição, uma vez
que foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão que indeferiu
liminarmente o
. Além disso, suscita que às flagrantes ilegalidades
habeas corpus
arguidas na inicial do presente
poderia ter sido dado conhecimento, inclusive, de
writ
ofício.
Argumenta o superveniente julgamento da revisão criminal perante o
Tribunal de origem e o esgotamento das instâncias ordinárias, de forma que não mais
subsiste o óbice para o conhecimento deste remédio constitucional.
Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
Documento eletrônico VDA54114910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:41
Código de Controle do Documento: 198db2d3-1909-4f98-b23b-fc26f5ce3928

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não há que se falar em contradição, uma vez que, de fato,
não ocorreu a impugnação específica dos termos da decisão então questionada,
conforme os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
180/181
O agravo não reúne condições de admissibilidade.
Com efeito, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o habeas corpus
liminarmente em razão: i) de ser impossível a utilização do remédio
constitucional como sucedâneo de recurso próprio; ii) de os argumentos
deduzidos no presente
configurarem reiteração dos pedidos feitos no HC
writ
n.
; e iii) da notícia de que, em consulta ao sistema informatizado
937.194/SE
do Tribunal de origem, verificou-se que foi ajuizada a Revisão Criminal n.
202400158447, visando a desconstituição do julgado ora impugnado, o que
torna prejudicada a análise dos temas antes do pronunciamento definitivo da
Corte estadual na via processual adequada.
No entanto, nas razões do agravo regimental em
, o
habeas corpus
agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a aduzir a possibilidade de manejo de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Ilustrativamente:
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

Por fim, destaco que, "conforme previsão do
-A, caput e parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício é de
iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a isso
ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para
Documento eletrônico VDA54114910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:41
Código de Controle do Documento: 198db2d3-1909-4f98-b23b-fc26f5ce3928

contornar deficiência de que se reveste a medida processual adotada pelo defensor e,
assim, viabilizar, em qualquer hipótese, especialmente naquelas manifestamente
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
inadmissíveis, a análise do mérito
951.026/PE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
28/4/2025)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:41
Código de Controle do Documento: 198db2d3-1909-4f98-b23b-fc26f5ce3928

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.032.738 / SE
Número Registro: 2025/0336622-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013406820178250015 13406820178250015 2016099102000161 201662002484 202300319608
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: JOSE EDSON SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE EDSON SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
Documento eletrônico VDA54471944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 953e7bd0-c36a-4440-8496-de5edce71a43

MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 953e7bd0-c36a-4440-8496-de5edce71a43